Tribunal: TCU
Processo: 003.258/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1405/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pelo douto Procurador Lucas Rocha Furtado, dando conta de potenciais danos ao meio ambiente em face de o Ministério das Minas e Energia ¿ MME ainda permitir o funcionamento de modelos baseados na queima de combustíveis fósseis nas unidades geradoras de energia elétrica integrantes dos sistemas isolados (SI), situadas em localidades do país ainda não são atendidas pelo sistema interligado de transmissão de energia (SIN), Considerando os pareceres uniformes produzidos no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (peça 5 a 7); Considerando que o sistema elétrico nacional é composto pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelos Sistemas Isolados (SI), e que os SI correspondem a menos de 1% do consumo total, sendo na sua maior parte referente a comunidades isoladas na região Norte; Considerando o dever Constitucional de zelar por um meio ambiente ecologicamente equilibrado - bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida -, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, bem como as demais incumbências do Poder Público estabelecidas mediante o art. 225, §1o da Carga Magna; Considerando, igualmente, que não se pode perder de vista que a mesma Constituição a exaltar a proteção do ecossistema e do desenvolvimento sustentável também impõe às instituições públicas esforços para a a garantia do desenvolvimento nacional e da livre iniciativa (art. 3o, inciso II, art. 1o, inciso IV, e art. 170); a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3o, inciso III; art. 170, inciso VII); a erradicação da pobreza e a marginalização, dentre outros; Considerando, portanto, o necessário sopesamento entre os direitos fundamentais a serem considerados nas políticas públicas, ora com a supremacia ou predomínio da questão ambiental (e direitos supraindividuais), ora com a prevalência aos demais objetivos republicanos proclamados no art. 3o da CF, como a erradicação da pobreza e a marginalização; a redução das desigualdades; a promoção do bem de todos, sem preconceitos; valores caros ao se tratar do acesso à energia elétrica pelas populações ribeirinhas da Amazônia, atendidos pelos Sistemas Isolados (SI); Considerando que a matriz enérgica brasileira é das mais sustentáveis do mundo, com 64,9% da energia consumida proveniente de fonte hidráulica e 83% de uso de fontes renováveis, contrastando com uma a média mundial é de 25%; Considerando que o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) possui iniciativas de integração dos Sistemas Isolados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), a exemplo da previsão de implantação das Linhas de Transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul, Oriximiná - Juruti - Parintins e Integração de Sistemas Isolados do Estado do Pará; Considerando que o próprio MP/TCU reconhece tal iniciativa ao citar que o MME abriu uma consulta pública para aprimorar as contratações nos Sistemas Isolados e assume que mudar essa realidade não representa tarefa banal; Considerando, portanto, que a consulta pública no aludido processo administrativo denota antes uma bem-vinda iniciativa do Poder Executivo, de modo a permitir a participação efetiva e dialógica dos administrados, outorgando maior transparência e legitimidade às políticas públicas a cabo da Administração Pública; Considerando, em face do exposto, o fato de existir geração térmica com queima de combustível fóssil nos sistemas isolados, por si só, não é um indício de irregularidade, restando descaracterizado o parágrafo único do artigo 237 c/c caput do artigo 235 do RI/TCU, requisito de admissibilidade da Representação. Considerando que o pedido cautelar do MP/TCU, com vistas a interromper, no país, o funcionamento de unidades geradoras de energia elétrica baseadas na queima de combustíveis fósseis, afigura-se deveras extremado, colocando as comunidades atendidas pela geração energética questionada à mercê de toda sorte de adversidades considerável, em claro perigo da demora reverso; Considerando a imprevisibilidade e a carência de levantamento acerca dos impactos dessa medida cautelar sugerida sobre os povos e comunidades tradicionais da Amazônia (onde está a maior parte dos sistemas isolados), medida que encontra óbice no art. 23 da LINDB, na medida em que estabelece uma nova orientação à política pública em curso; Considerando, em exame de admissibilidade, que o assunto narrado pelo representante é de competência do TCU, além de o fato de o douto Parquet ser competente para oferecer representações ao Tribunal, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 81 da Lei 8.443/1992; mas, Considerando, contudo, que não se identificou afronta legal para justificar o conhecimento da presente representação, nos termos do parágrafo único do artigo 237 c/c caput do artigo 235 do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente Representação, por não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 37, parágrafo único c/c art. 235, caput e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, bom como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, cientificar o representante da presente decisão, e arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 250, I, c/c artigo 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.258/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.